Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-89.2022.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA. ALEGA VENDA CASADA, DEVENDO HAVER DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA PELO CARREGADOR, BEM COMO NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMA EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS.

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. APARELHO CELULAR "IPHONE". INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA. ALEGA VENDA CASADA, DEVENDO HAVER DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA PELO CARREGADOR, BEM COMO NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMA EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS.

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. APARELHO CELULAR "IPHONE". INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA QUE NECESSITA ADQUIRIR CARREGADOR SEPARADAMENTE. VENDA CASADA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM A COMPRA DO CARREGADOR (R$ 199,00). AFASTADA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM REPERCUSSÃO NEGATIVA SOBRE A PERSONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.